Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600413-82.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600413-82.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/02/2022
Processo referência: 0600413-82.2020.6.16.0074
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600413-
82.2020.6.16.0074 que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de Contas do
órgão municipal do Cidadania, do município de Araruna, referente às eleições de 2020, julgadas
desaprovadas tendo em vista as seguintes irregularidades: a) Não foi apresentado extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e Outros Recursos; b) Foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes
dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) Há contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019; d) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 26/09/2020, no caso de partidos
políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2018, em desatendimento ao disposto no art.
7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020, não sendo possível aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; e, e) A prestação de contas
foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos
bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação
financeira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (RECORRENTE)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório municipal de Araruna/PR)
(RECORRENTE)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
512
14/05/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.699

RECURSO ELEITORAL 0600413-82.2020.6.16.0074 – Araruna – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR18218-A
RECORRENTE: CIDADANIA (Diretório municipal de Araruna/PR)
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR18218-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO
DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
E X T R A T O S
B A N C Á R I O S
APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS
E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO PARCIALMENTE
P R O V I D O . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVAS.

1. A apresentação dos extratos das contas
bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da
campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e
dos gastos realizados durante o pleito
eleitoral.

2. Se, a despeito da não apresentação dos
extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente
pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
Num. 42957512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

instituições financeiras, a falha pode ser
suprida.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do órgão partidário municipal
do Cidadania nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42907233), em razão de
irregularidades quanto a(o): (i) não apresentação do extrato de contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos para a campanha; (ii) omissão na prestação de informações
referentes à movimentação financeira da campanha; (iii) desrespeito ao prazo para criação de
conta bancária para fins de arrecadação de recursos à campanha; (iv) falta de confirmação, via
extrato bancário ou declaração feita pelo banco, para a alegada falta de movimentação
financeira.

Inconformado, o órgão prestador recorreu e juntou documentos (id. 42907239),
aduzindo, em síntese, que: i) as contas correntes junto ao Bradesco não foram movimentadas na
época da campanha, tendo sido as mesmas encerradas; ii) só houve um depósito nessas contas,
que foi estornado; iii) não houve sobras ou doações.

Ao final, requereu a aprovação das contas com ou sem ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso face à sua intempestividade e, em caso de conhecimento, pelo seu não
provimento (id. 42912258).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer exarado nestes autos (id. 42912258),
pugnou pela intempestividade do presente recurso eleitoral. Ressaltou que a sentença foi
Num. 42957512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

publicada no DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na data de 13 de dezembro de 2021 e
o recurso eleitoral protocolado apenas em 17 de dezembro de 2021.

Compulsando os autos, verifiquei que não consta certidão de indisponibilidade do
sistema PJe. No entanto, acessando o link de verificação de indisponibilidade do referido
sistema, constatei a existência de certidão de indisponibilidade do sistema PJe (conforme
colacionado abaixo), dando conta de intercorrências no funcionamento do sistema no dia
16/12/2021.

Assim, considerando o disposto no art. 11, inciso I, da Resolução TSE nº
23.417/2014, o prazo que se findaria em 16/12/2021 foi prorrogado para o dia subsequente,
17/12, data em que foi interposto o recurso eleitoral. Confira-se o que diz a supracitada
resolução:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos
serviços referidos no art. 9º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:
I - a indisponibilidade for superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida
entre seis horas e vinte e três horas; e
II - ocorrer indisponibilidade na última hora do prazo, independentemente da sua duração.
§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre zero hora e seis horas dos dias de expediente forense
e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito referido
no caput, exceto no período eleitoral em que se observará o art. 48 desta resolução.
§ 2º Os prazos em curso fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as doze horas do dia
seguinte àquele em que terminaria, no caso de indisponibilidade ocorrida nos sessenta minutos
anteriores a seu término.
§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe, sem
necessidade de requerimento pelo interessado.
§ 4º As indisponibilidades ocorridas serão obrigatoriamente divulgadas nos sítios dos tribunais
eleitorais ou do Conselho Nacional de Justiça. (não destacado no original).

Portanto, tendo a indisponibilidade do PJe sido superior a 60 minutos e ocorrida
entre as 06:00 e 23:00, tem-se operada a prorrogação do prazo recursal para o dia 17/12/2021.

Desta feita, sendo tempestivo e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Num. 42957512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à constatação de falhas que foram assim descritas na
sentença:

(...)
No caso concreto, o parecer técnico preliminar detalhou de forma circunstanciada cada uma das
irregularidades.
O parecer técnico preliminar indicou as seguintes irregularidades:
a) Não foi apresentado extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos;
b) Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019;
c) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019;
d) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 26/09/2020, no caso de partidos políticos registrados
na Justiça Eleitoral após 15/08/2018, em desatendimento ao disposto no art. 7º, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.624/2020, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária,
bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; e,
e) A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
confirmada pelos extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a
ausência de movimentação financeira (art. 53, II, alínea "a", c.c art. 57, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019).
A finalidade da prestação de contas é possibilitar o controle efetivo das fontes de financiamento,
bem como da aplicação dos recursos arrecadados, de modo a verificar a regularidade das
despesas de campanha.
(...)
Para tal fim, a própria legislação que rege a matéria define o que sejam impropriedades e
irregularidades na prestação de contas.
Aquelas consistem em erros formais e materiais que não autorizam a rejeição das contas ou na
aplicação de sanções. Essas, por sua vez, consistem em ilícitos dos quais decorrem a rejeição,
porque impossibilitam o controle efetivo das contas.
Essas últimas refletem a situação em apreço.
Tratando-se de pleito municipal em Zona Eleitoral compostas por cidades com pequeno número
de eleitores e pouca movimentação de recursos, verifica-se que não há como ser menos
rigoroso quanto ao dever dos partidos políticos de zelar pela higidez de suas contas.
Deste modo, as contas de campanha não atendem aos padrões compatíveis com o rigor técnico
exigido pela legislação eleitoral, devendo ser rejeitadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo, DESAPROVADAS as contas apresentadas, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 42957512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

Pois bem. Vejamos.

Inicialmente, o parecer preliminar da Unidade Técnica (id. 42907223)
identificou divergência entre a conta bancária declarada na prestação de contas e as contas
bancárias identificadas nos extratos eletrônicos.

Regularmente intimado, o partido (id. 42907225) afirmou que houve: "(...) equívoco
da digitação do número da conta bancária declarada na prestação de contas, pois, foi informado
erroneamente o dígito 0, quando na verdade deveria ser o dígito 1, como sendo o correto, assim
sendo, ao invés do número da conta 014650-0, erroneamente grafado, declina-se que o número
correto é 014650-1, retificando-se, portanto, o equívoco anteriormente mencionado.

O parecer conclusivo da Unidade Técnica (id. 42907229) ratificou o teor do parecer
preliminar.

Nas suas razões recursais, o recorrente alega que "Consoante se verifica pelo
extrato que ora se junta, as contas correntes junto ao BRADESCO S/A – AGÊNCIA 0179 e
AGÊNCIA 5815, não foram movimentadas na época da campanha, tendo sido as mesmas
encerradas. De igual forma, com o fito de corroborar com a assertiva supra, através da
Declaração da lavra do Presidente e Tesoureira, do ora Recorrente onde mais uma vez se
constata de que não houve nenhuma movimentação financeira nas contas supra mencionada."

Juntou os documentos de id. 42907241, 42907242, 42907243 e 42907244.

O recurso prospera em parte.

Inicialmente, de se pontuar que a não apresentação dos extratos bancários é, a
princípio, irregularidade de natureza grave e que pode conduzir à desaprovação das contas.

O art. 53, II, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário
e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
Num. 42957512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; (não destacado
no original)

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

Todavia, já está consolidado na jurisprudência, tanto no TSE quanto neste Regional,
que os extratos eletrônicos, encaminhados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras,
devem ser analisados para identificar a movimentação financeira, sendo possível superar a falta
de apresentação pelo candidato/partido para fins de averiguar se há recursos públicos a serem
devolvidos ao Tesouro ou outras irregularidades na movimentação financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA OMISSÃO DO CANDIDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, proveu–se recurso especial do agravado (candidato ao cargo de
senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros
embargos e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas
com ressalvas, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.
2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e ao
Ministério Público a fim de instruir os processos de contas.
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE", de modo
que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses documentos não
inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro, ressaltando–se que as demais
irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo. Precedentes,
entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 29/4/2020.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS
PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À
FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE
DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS
Num. 42957512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS E
SUCESSIVOS.
(...)
Ausência parcial de extratos bancários
4. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a não apresentação de extratos
bancários para aferir a integralidade da movimentação financeira da campanha compromete a
regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação" (AgR–AI nº 496–32/MT,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.10.2014).
5. No caso específico dos autos, a não apresentação dos extratos bancários pela agremiação
não impediu que a unidade técnica verificasse suas movimentações financeiras por meio dos
extratos eletrônicos. Assim, a aludida falha não impactou, na espécie, a confiabilidade das
contas, tampouco impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual deve ser
imposta apenas ressalva.
15. Prestação de contas desaprovadas, com determinações.
[TSE, PCE nº 52517/DF, rel. Min. Tarcisio Veira de Carvalho Neto, DJE 03/11/2020, não
destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS
À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição
de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional Eleitoral.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]

Portanto, não há dúvidas de que a não apresentação dos extratos bancários
consolidados no prazo legal configura irregularidade, cuja gravidade há de ser sopesada no
julgamento.

Mesmo assim, o órgão julgador pode analisar a movimentação financeira de
campanha, uma vez que as instituições financeiras encaminham à Justiça Eleitoral os extratos
eletrônicos, disponibilizados em sistema próprio e acessíveis aos servidores responsáveis pela
análise da prestação de contas.

Compulsando os autos, observou-se que o partido abriu 02 contas bancárias no
pleito eleitoral de 2020, quais sejam: Conta 014650-1, Agência 0179, Banco 237 e Conta
005258-2, Agência 5815, Banco 237.
Num. 42957512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

In casu, quando da emissão do parecer conclusivo, a unidade técnica se limitou a
ratificar o parecer preliminar, aparentemente sem levar em consideração o teor da petição de id.
42907225 e sem atentar para o fato de que os extratos eletrônicos das contas abertas poderiam
ser verificados no sistema SPCE.

Dessa feita, na falta dos extratos bancários consolidados, que não foram
apresentados pelo partido, o servidor poderia ter consultado os extratos eletrônicos, disponíveis
no sistema próprio.

Anota-se, por oportuno, que é viável proceder ao julgamento de imediato nesta
instância, uma vez que consultado o sistema SPCE, módulo "Extrato bancário", foi possível
constatar a ausência de lançamentos financeiros nas contas abertas, conforme se verifica abaixo.

No caso em exame, a falta de apresentação dos extratos bancários pelo partido não
impediu a visualização acerca da ausência de movimentação financeira na campanha, tendo em
vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos, encaminhados pela
instituição financeira.

Dessa forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação de
contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva no
particular.

Por esses motivos, é o caso de aprovar, com ressalvas, as contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aprovar, com ressalvas, as contas apresentadas pelo partido CIDADANIA do município de
Araruna/PR.

Num. 42957512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600413-82.2020.6.16.0074 - Araruna - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS, CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARARUNA/PR) - Advogada do
RECORRENTE: MARIANGELA CUNHA - PR18218-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA
ELEITORAL DE PEABIRU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162836600000041930237
Número do documento: 22051416162836600000041930237